Tribunal: TJDFT
Processo: 0738657-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738657-66.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIENE SOARES ARAGAO FREITAS, MARCOS ANTONIO DE SOUSA FREITAS EMBARGADO: CREUSA SOARES ARAGAO, ESPÓLIO DE PEDRO ARAGÃO SOARES REPRESENTANTE LEGAL: CREUSA SOARES ARAGAO D E C I S Ã O 1. Luciene Soares Aragão Freitas e Marcos Antônio de Sousa Freitas opõem embargos de declaração contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 31300445) que não conheceu do agravo de instrumento, haja vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC. Em suas razões recursais (ID 31538299), os embargantes sustentam, em suma, a existência de omissão na decisão embargada. Alegam que a decisão embargada é omissa, “quanto ao fundamento do recurso interposto (artigo 356, § 5o do CPC – sentença parcial de mérito), por ausência de uma expressão ou palavra a respeito da matéria fático-jurídica trazidas pelos embargantes em relação a estas alegações, não houve decisão quanto ao fundamento do recurso e nem houve decisão quanto a superação da aplicação ou não do artigo 356, § 5o do CPC capaz de infirmar o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, o que tona a decisão embargada omissa, nos termos do inciso II, Parágrafo único, art. 1.022 c/c artigo 489, § 1o, IV, do CPC”. Requerem, portanto, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados, emprestando-lhes efeitos infringentes. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. O § 2o do art. 1.024 do mesmo diploma legal estabelece, por sua vez, que quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material na decisão recorrida. Na hipótese, a decisão embargada não padece do vício apontado. Em realidade, os embargantes visam, por via transversa, o reexame da questão já analisada, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos sem que estejam presentes no acórdão quaisquer dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC. Na decisão embargada, foram analisadas as questões relevantes que culminaram na inadmissibilidade recursal. Confiram-se os fundamentos do decisum embargado: Na hipótese, verifica-se ausente um dos pressupostos intrínsecos de cabimento, tendo em vista que o ato judicial recorrido, proferido na fase de conhecimento, manteve a gratuidade de justiça conferida aos réus, rejeitando a impugnação à concessão desse benefício apresentada pelos agravantes. Esse ato judicial, por certo, não se encontra albergado pelas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. No ponto, consigne-se que o art. 1.015, inciso V, do CPC, prevê o cabimento de agravo de instrumento apenas contra decisão interlocutória que verse sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Desse modo, não se verifica, na referida hipótese legal, a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a impugnação à gratuidade de justiça, mantendo a anterior concessão do benefício. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DE MENOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO PELO JUÍZO A QUO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015, DO CPC. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ARTS. 147, INCISO I, DO ECA, E 2o, DA RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL PLENO, DO TJDFT. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. 1. Considerando que as decisões interlocutórias de rejeição à impugnação à gratuidade de justiça não versam sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, mas como preliminar de razões ou contrarrazões de em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ademais, ausente urgência a justificar a medida pretendida, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado. Recurso não conhecido, nessa parte. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesse ponto, não provido. (Acórdão 1365843, 07055737420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra o reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. Verifica-se, assim, que o embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos exarados na decisão embargada. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Ora, a rediscussão no que tange à interpretação jurídica e à valoração das provas deve suscitada através de recurso próprio. Em outras palavras, não cabe embargos de declaração para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes. Dessa forma, malgrado a parte embargante alegue que as circunstâncias aduzidas nos aclaratórios configurariam vício suscetível de integração, em verdade, aponta a ocorrência de error in judicando quanto à interpretação do direito, o que denota flagrante pretensão de reapreciação de matéria exaustivamente debatida a fim de modificar o resultado do julgamento. 3. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora